Tribunal: TJDFT
Processo: 0733170-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
1. É desnecessário o exaurimento prévio das diligências de busca de bens do devedor para que seja realizada a pesquisa no sistema Infojud. Precedentes.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente.